Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-96.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013162-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), DALMO ZEVIANI - CPF: 104.250.201-34 (AGRAVANTE), MADEIREIRA MENINO CLAUDIO LTDA - CNPJ: 37.477.346/0001-95 (AGRAVADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – MULTA COERCITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 806, § 1º, DO CPC - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas
execuções
para
entrega
de
coisa

certa
, o ordenar que o devedor cumpra a obrigação, pode o juiz fixar
astreintes
por dia de atraso, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (art. 806, § 1.º, do CPC).

Na hipótese, a multa diária aplicada pelo Juiz singular deve ser mantida, pois, além de legalmente prevista, atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte Agravada e viabilizar o cumprimento da obrigação sem onerar excessivamente o Agravante/Executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DALMO ZEVIANI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos de
Execução de Entrega de Coisa Incerta
n.º 1000823-40.2021.8.11.0033, proposta pela
MADEIREIRA MENINO CLÁUDIO LTDA.,
determinou a intimação do Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação representada pelo título executivo extrajudicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor

da Execução.

Inconformado, o Recorrente alega a necessidade de reforma da decisão objurgada, ao argumento de que as parcelas contratuais venceram em 10/09/2018, 10/09/2019 e 10/09/2020, ao passo que a empresa Recorrida protocolizou a vertente Execução somente em 10/06/2021, ou seja, depois de passado quase 01 (um) ano do inadimplemento contratual da última parcela.

Assevera que não há urgência que justifique a necessidade de o Agravante cumprir a obrigação contratual ora exigida em prazo exíguo.

Assevera que a multa tem o condão de forçar o cumprimento da obrigação, não sendo de natureza indenizatória. Diante disso, pede a revogação ou redução das
astreintes
, bem como que a cominação seja limitada em dias.

Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a multa ou, subsidiariamente, reduzi-la e limita-la em dias.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
134292190
).

Contraminuta lançada no ID.
137551685
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada
Madeireira Menino Cláudio Ltda.
ajuizou
Execução de Entrega de Coisa Incerta
em face do Agravante
Dalmo Zeviani
objetivando a satisfação do crédito oriundo do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural.

De acordo com a narrativa inicial, pela aquisição desse imóvel rural o Agravante comprometeu-se em pagar à Agravada uma parcela à vista no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e a entregar o volume de 27.500 (vinte e sete mil e quinhentas) sacas de soja, de 60kg cada, em 05 (cinco) parcelas de 5.500 (cinco mil e quinhentas) sacas cada, com vencimentos respectivamente para: 10/04/2016; 10/09/2017; 10/09/2018; 10/09/2019; e 10/09/2020.

Ocorre que o Agravante tornou-se inadimplente na quantidade de 16.500 (dezesseis mil e quinhentas) sacas de soja, o que motivou o ajuizamento da demanda de origem.

Devidamente citado em 10/11/2021 para satisfazer a obrigação no prazo de
15 (quinze) dias
, o Recorrente manteve-se inerte. Diante disso, sobreveio o pedido da Agravada requerendo fixação de multa por descumprimento da obrigação.

Em 10/05/2022, o Juiz singular atendeu ao pleito e, nos termos do art. 806, § 1.º, do CPC,
fixou
multa diária pelo descumprimento da obrigação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor da execução, a incidir a partir do décimo quinto dia contado da data da intimação da decisão.

Feita a contextualização, passo ao exame do mérito do Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à legitimidade da fixação de multa.

De acordo com o Código de Processo Civil, nas
execuções
para
entrega
de
coisa

certa
, ao ordenar que o devedor cumpra a obrigação, pode o juiz fixar
astreintes
por dia de atraso, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (art. 806, § 1.º, do CPC).

Na hipótese, após devidamente citado, o Agravante deixou transcorrer o prazo sem cumprir a obrigação constante do título, à vista disso, o Julgador fixou a multa diária.

Com efeito, inobstante as alegações suscitadas pelo Agravante no sentido de que não há urgência que justifique o arbitramento de
astreintes
, tenho que a decisão não comporta qualquer reparo, eis que é plenamente possível a fixação de multa diária para coibir o devedor ao cumprimento da obrigação específica.

A aplicação da penalidade está legalmente prevista e, também, independe de requerimento da parte, pois visa dar efetividade à determinação judicial.

Quanto ao valor arbitrado, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte Agravada e viabilizar o cumprimento da obrigação sem onerar excessivamente o Agravante/Executado.

No caso, a multa foi arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada ao valor total

da execução, que perfaz a monta de R$ 990.000,000 (novecentos e noventa mil reais), o que, ao meu ver, afigura-se suficiente e compatível com a obrigação constante do título e atende à finalidade de compelir o cumprimento da decisão no prazo assinalado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA - MULTA COERCITIVA - POSSIBILIDADE - ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. - O art. 806, § 1º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o juiz fixar multa pecuniária por dia de atraso no cumprimento da obrigação de entregar coisa certa, independentemente de requerimento da parte - Conforme estabelecido no acordo livremente firmado entre as partes e homologado pelo juízo, no caso de inadimplemento, incide a fixação de multa sobre o valor total do acordo. (TJ-MG - AI: 10000210695326001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022